Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-89.2017.8.11.0028
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000236-89.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Jucinei Angelo da Silva Santos (APELANTE), JULIOMAR MAX BISPO - CPF: 023.994.381-32 (VÍTIMA), VALQUIRIA FABIANA CORREA SANTOS - CPF: 930.783.821-68 (VÍTIMA), JUCINEI ANGELO DA SILVA SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença

que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes, na forma do concurso formal, nos termos do art. 157, § 2o, incisos I e II,
c.c
. art. 70, ambos do Código Penal. A defesa sustenta que os fatos configuram crime único, porquanto as subtrações ocorreram no mesmo local e momento, com uma única ação delituosa e sem fragmentação da intenção criminosa, requerendo a exclusão do concurso formal e a readequação da pena.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se diante da prática de roubo contra duas vítimas no mesmo contexto de ação, é aplicável o reconhecimento de crime único ou se se trata de concurso formal, com ofensa a patrimônios distintos.

III. Razões de decidir:

1.
O roubo foi praticado contra duas vítimas distintas, com subtração de pertences individualizados de cada uma, demonstrando lesão a patrimônios autônomos, o que atrai a incidência do concurso formal de crimes.

2.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a subtração de bens pertencentes a diferentes vítimas, ainda que em um único contexto fático e mediante uma só ação, configura pluralidade de crimes patrimoniais.

3.
A confissão do réu, corroborada pelos depoimentos das vítimas e demais provas constantes nos autos, confirma a existência de dois crimes autônomos de roubo majorado, justificando a manutenção do concurso formal na dosimetria da pena.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A subtração de bens de vítimas distintas, ainda que em contexto único de ação delituosa, configura concurso formal de crimes, nos termos do art. 70
,
do Código Penal. 2. A existência de patrimônio individualizado lesado afasta o reconhecimento de crime único, ainda que a conduta tenha sido única e simultânea. 3. A confissão e os depoimentos testemunhais consistentes, somados aos elementos de prova documental, legitimam a condenação por dois crimes de roubo majorado em concurso formal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2o, I e II; art. 70, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - AP n. 0013586-05.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.6.2023; STJ -
AgRg
no HC n. 787.003/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023; TJMT - N.U 0008776-50.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025; TJMT - N.U 1000921-90.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024; TJMT- N.U 0015736-95.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JUCINEI ANGELO DA SILVA SANTOS
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
(MT), que julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado, por duas vezes
, nos termos do art. 157, § 2o, incisos I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, conforme
sentença
que se vê no
Id.
311776876.

Em suas razões, a defesa sustenta que a conduta imputada ao apelante configura crime único, e não concurso formal, uma vez que os bens subtraídos pertenciam a vítimas que se encontravam no mesmo local, no mesmo contexto de ação, sem que houvesse direcionamento específico ou fracionamento da intenção delitiva. Requer, assim, o reconhecimento do crime único e a consequente readequação da pena (Id. 3117773
70
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 311
777372
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a sentença (Id. 31
5563893
).

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 14/01/2017, por volta das 04h00mim, em via pública, em um ponto de ônibus situado na rua Joaquim Murtinho, esquina com a rua São João Del Rei, Centro, nesta cidade e Comarca de Poconé/MT,
JUCINEI ANGELO DA SILVA SANTOS - Alcunha "Pintão"
, em concurso com uma pessoa identificada pelo nome de "Fabinho", caracterizada pelo vínculo subjetivo e atuação conjunta visando ao fim comum, mediante grave ameaça e simulando estarem armados, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) mochila com estampa floral com roupas objetos pessoais no seu interior, em prejuízo da vítima
VALQUIRIA FABIANA CORREA SANTOS
; e 01 (uma) mochila de cor preta com roupas e objetos pessoais no seu interior, 01 (uma) carteira com documentos pessoais, 01 (um) aparelho de telefone celular LG, cor branco, bem como dinheiro em espécie na quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais), em prejuízo da vítima
JULIOMAR MAX BISPO
.

Restou apurado que, na indigitada data, horário e local, as vítimas VALQUIRIA e JULIOMAR estavam no referido ponto de ônibus, momento em que foram surpreendidas por
JUCINEI ANGELO DA SILVA SANTOS - Alcunha "Pintão"
e seu comparsa, estes simulando estar armados anunciaram o assalto.

JULIOMAR e VALQUIRIA aguardavam a condução que os levariam para o trabalho, quando o denunciado e outro elemento identificado como "Fabinho" os abordaram e exigiram a imediata entrega de todos os pertences, sendo certo que um dos meliantes estava com a mão debaixo da camisa simulando estar com uma arma de fogo.

Na sequência, foram subtraídos da vítima VALQUIRIA 01 (uma) mochila com estampa floral com roupas e objetos pessoais no seu interior, e da vítima JULIOMAR foram levados 01 (uma) mochila de cor preta com roupas e objetos pessoais no seu interior, 01 (uma) carteira com documentos pessoais, 01 (um) aparelho de telefone celular LG, cor branco, bem como dinheiro em espécie na quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais).

Após a subtração, o denunciado
JUCINEI ANGELO DA SILVA SANTOS
Alcunha "Pintão" e comparsa fugiram do local em poder dos objetos subtraídos.

A Polícia Militar foi acionada por uma das vítimas e, em diligências bairro São Benedito, logrou êxito em capturar e prender em flagrante delito
JUCINEI ANGELO
DA SILVA SANTOS
, que estava no interior de uma residência com a
res furtiva.

Por fim, ressalte-se que na Delegacia de Polícia Civil, o denunciado confessou a prática do delito a ele imputado, consignando que outro elemento que estava com ele durante a empreitada criminosa logrou êxito em fugir quando da chegada da Polícia Militar.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por meio de seu agente signatário, denuncia
JUCINEI ÂNGELO DA SILVA SANTOS

- Alcunha "Pintão"
, como incurso na sanção do
artigo 157, § 2o, incisos I e II, POR DUAS VEZES, na forma do artigo 70, ambos do Código
Penal
.
(Id. 311776874).

Na sentença condenatória o Juízo originário julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar o apelante à pena definitiva de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes, nos termos do art. 157, § 2o, incisos I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Isso posto, passo à análise do caso.

A defesa alega que os fatos narrados configuram uma única ação criminosa, uma vez que a subtração foi dirigida a pessoas que estavam no mesmo local e no mesmo momento, sem que tenha havido intenção fragmentada ou condutas autônomas. Sustenta, portanto, a existência de crime único, pleiteando a exclusão do concurso formal e a consequente redução da reprimenda.

Não assiste
razão
à
defesa
.

Não obstante a alegação defensiva, os autos demonstram que se trata de roubo praticado contra duas vítimas distintas, mediante simulação de arma de fogo, praticado pelo apelante em concurso com terceiro não identificado.

Conforme relatado, foram subtraídos 01 (uma) mochila de cor preta com roupas e objetos pessoais no seu interior, 01 (uma) carteira com documentos pessoais, 01 (um) aparelho de telefone celular LG, cor branco, bem como dinheiro em espécie na quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais), pertencentes à vítima JULIOMAR MAX BISPO, e ainda 01 (uma) mochila com estampa floral com roupas e objetos pessoais no seu interior, pertencente à vítima VALQUIRIA FABIANA CORREA SANTOS, o que evidencia o prejuízo causado a dois patrimônios autônomos e individualizados.

Conforme consignado no Boletim de Ocorrência n. 2017.16152, consta expressamente:

A GU PM FOI ACIONADA VIA 190 PELA VÍTIMA JULIOMAR MAX BISPO, ONDE RECLAMAVA DE SER VÍTIMA DE ROUBO QUANDO AGUARDAVA JUNTO COM UMA COLEGA DE SERVIÇO QUE ESTARIAM INDO PARA O SESC PORTO CERCADO, RELATOU QUE OS SUSPEITOS PASSARAM PRÓXIMO DELES E LOGO EM SEGUIDA RETORNARAM JÁ COM A MÃO NA CINTURA E ANUNCIANDO QUE SE-TRATAVA DE UM ASSALTO QUE AS VÍTIMAS ENTREGASSEM OS SEUS PERTENCES (...). (Id. 311776874).

Na fase inquisitorial, o apelante confessou a prática do crime, referindo-se às vítimas como “um casal”. Em juízo, ao ser interrogado, reconheceu ter realizado o assalto, subtraindo pertences de
duas pessoas
.

Ambas as vítimas foram ouvidas tanto na fase policial quanto em audiência de instrução, reiterando que foram vítimas do roubo e descrevendo com precisão os bens que lhes foram subtraídos.

A materialidade da prática delitiva
contra duas vítimas
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 311776874, p. 13-14), boletim de ocorrência (Id. 311776874, p. 15-18), termos de depoimento (Id. 311776874, p. 19-22), declarações individuais das vítimas Valquíria (Id. 311776874, p. 24-25) e
Juliomar
(Id. 311776874, p. 29-30), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu (Id. 311776874, p. 34-35), além dos depoimentos prestados em juízo, constantes na mídia digital acostada aos autos.

Dessa forma, a prova dos autos revela, de forma inequívoca, que o delito praticado pelo apelante atingiu dois sujeitos passivos distintos, resultando em lesão a patrimônios diversos.

Assim, em que pesem
os crimes ocorrerem no mesmo contexto fático
, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que, a subtração de bens particulares de cada indivíduo caracteriza concurso de crimes, conforme o disposto no artigo 70 do Código Penal (TJMT, AP n. 0013586-05.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 20.6.2023).

Portanto, evidenciado que o
apelante
, no mesmo contexto fático e mediante uma única conduta, subtraiu bens de
dua
s pessoas distintas, estando correta a aplicação do concurso formal de crimes.

A esse respeito, confira-se jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE DELITOS ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE DELITOS
.
CRIMES PRATICADOS COM UNIDADE DE PLANO DELITIVO
. AUSÊNCIA DE MENÇÃO, NA ORIGEM, À PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. MONTANTE DE 1/4 PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
A prática de crimes patrimoniais da mesma espécie, mediante uma única ação ou omissão, afetando patrimônios distintos, consiste no concurso formal próprio de delitos
.

(...). (
AgRg
no HC n. 787.003/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023.) (grifos meus).

Este egrégio TJMT também já se manifestou em decisões recentes:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, visando modificar a sentença que reconheceu o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, pleiteando a aplicação do concurso material e a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se deve ser reconhecido o concurso material ou o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores; (
ii
) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para fechado, em razão da modificação do concurso de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso de crimes deve ser analisado conforme a unidade de desígnios entre as condutas. Quando os crimes são praticados em um único
contexto, como
no caso dos crimes de roubo e corrupção de menores, deve ser aplicado o concurso formal de crimes, e não o material.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que, em situações como a presente, onde não há desígnios autônomos entre os delitos, deve ser mantido o concurso formal, mesmo quando os crimes afetam vítimas distintas.

A análise da prova não demonstra que a corrupção de menores foi praticada de forma autônoma ou em momento distinto do roubo, o que inviabiliza a aplicação do concurso material.

A fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena é adequada, pois a pena aplicada ficou no mínimo legal, e não há elementos suficientes para justificar um regime mais severo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
de julgamento
: 1. O concurso formal de crimes é aplicável quando os delitos são cometidos em um único contexto, mesmo que atinjam vítimas diferentes, sem desígnios autônomos.
2. A fixação do regime semiaberto é adequada quando a pena aplicada não ultrapassa o mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 70, 33, §2o, alínea "c"; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 886.431/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1665758/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020.

(N.U 0008776-50.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE
13/04/2025)
(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou os apelados à pena de 06 anos, 02 meses e 18 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), com reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP).

2. Fatos relevantes: (i) durante a prática do primeiro crime de roubo narrado na denúncia, além das duas vítimas, outras pessoas estavam presentes no momento da prática delitiva; (
ii
) duas vítimas tiveram bens subtraídos no curso do primeiro fato, mas a denúncia indicou equivocadamente o nome de uma delas; (
iii
) durante o segundo fato, os apelados conseguiram subtrair a chave da vítima, mas não lograram êxito em levar seu veículo.

3. Requerimentos: (i) reconhecimento do concurso formal de crimes em relação às vítimas do primeiro fato, e (
ii
) reconhecimento da consumação do crime de roubo contra segunda vítima, qualificado como tentativa pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há o concurso formal de crimes no primeiro fato, com base na pluralidade de vítimas; (
ii
) estabelecer se o crime praticado contra a vítima do segundo fato foi consumado ou deve ser mantido o reconhecimento da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O concurso formal de crimes é aplicável ao primeiro fato, visto que a subtração patrimonial envolveu bens de duas vítimas distintas, caracterizando a ocorrência de crimes autônomos contra cada uma delas,
ainda que a denúncia não tenha nomeado corretamente uma das vítimas.

6. A correção sobre a identidade da vítima não gera ofensa ao princípio da congruência, pois a situação fática já era conhecida desde a fase processual inicial.

7. Quanto ao segundo fato, o crime de roubo narrado pelo órgão acusador não se consumou, pois, apesar da subtração da chave do veículo, a intenção dos réus era subtrair o carro, o que não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Mantém-se, portanto, o reconhecimento da tentativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, § 2o, II; 14, II; 69; 71.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 92.459, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, j. 28.10.2008.

(N.U 1000921-90.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE
01/11/2024)
(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CRIME ÚNICO. CONCURSO FORMAL. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. RECURSOS
DESPROVIDOS.

(...)
.

A subtração de bens particulares de vítimas distintas, ainda que da mesma família, não caracteriza crime único, motivo pelo qual o concurso formal deve ser
mantido.

(...)
.

(N.U 0015736-95.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/
2024
). (grifos meus).

Logo, o concurso formal deve ser mantido, não merecendo provimento o
presente recurso.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jucinei

Angelo
da Silva Santos
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025